Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários S/A em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Raphael D’Ângelo Ribeiro de Souza Vieira –, indeferira a pretensão que formulara almejando que seja cominado à sociedade empresária R. Dângelo Revenda e Serviços de Informática Ltda. e à microempreendedora individual Rafaela Paiva Franzoi a obrigação de depositarem em conta vinculada ao juízo quaisquer valores que eventualmente forem destinados ao agravado. Objetiva a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada “a imediata intimação” da sociedade empresária e da microempreendedora individualizada “para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, depositem em uma conta à disposição do juízo recorrido os valores eventualmente devidos ao agravado, bem como quaisquer novos valores que venha a ser devidos a ele, sob pena de incorrer em crime de desobediência[1].” Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do agravado almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Alegara que, intimado acerca da fase executiva, o agravado não realizara o pagamento espontâneo da obrigação e, conquanto tenha envidado esforços na localização de bens de titularidade do executado passíveis de penhora, não lograra êxito. Mencionara que, durante o itinerário procedimental, fora deferida a expedição de ofício à Receita Federal, por meio do sistema Infojud, e, de conformidade com as declarações do imposto de renda referentes aos exercícios de 2016 e 2017, o agravado percebera, no ano de 2017, a quantia de R$ 12.000,0 (doze mil reais) da microempreendedora individual Rafaela Paiva Franzoi e, outrossim, o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) da sociedade empresária R. Dangelo Revenda e Serviços de Informática Ltda. Acentuara que, de conformidade com a declaração do imposto de renda, não sobeja possível aferir a que título o agravado auferira esses recebíveis, podendo se tratar de pro-labore, distribuição de lucros ou remuneração por serviços. Salientara que, diante do havido, postulara ao juízo executivo a penhora de futuros valores a serem destinados ao agravado pela sociedade empresária e microempreendedora que individualizara. Pontuara que adviera em seguida a decisão guerreada, que compreendera de forma equivocada a medida postulada, porquanto analisara como pedido de penhora de valores recebidos pelo agravado a título de aluguéis. Destacara que, segundo o provimento guerreado, de acordo com as declarações de imposto de renda, o agravado recebera locativos apenas durante o ano de 2017, não havendo auferido alugueres durantes os anos de 2018 e 2019, presumindo-se que não tenha recebido locativos no ano de 2020 e, por esse motivo, indeferira a medida constritiva. Assinalara que, ao contrário do decisório vergastado, não postulara a penhora de aluguéis, mas a penhora dos recebíveis auferidos pelo agravado das pessoas jurídica que nomeara, e, conquanto tenha formulado embargos de declaração, o juízo não saneara o vício, ficando patente a ocorrência da negativa de prestação jurisdicional. Registrara que “o juízo recorrido fechou os olhos para realidade, negou a prestação jurisdicional e, assim, afastou-se do regramento legal que norteia o processo executivo, cuja aplicação, deve assegurar que os atos processuais sejam realizados de modo que o resultado prático da execução corresponda, na maior medida possível, àquele que decorreria da atuação espontânea do direito[2]”. Realçara que, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, deve ser concedida a tutela recursal postulada, e, alfim, a confirmação dessa medida, com a determinação da penhora postulada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários S/A em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Raphael D’Ângelo Ribeiro de Souza Vieira –, indeferira a pretensão que formulara almejando que seja cominado à sociedade empresária R. Dângelo Revenda e Serviços de Informática Ltda. e à microempreendedora individual Rafaela Paiva Franzoi a obrigação de depositarem em conta vinculada ao juízo quaisquer valores que eventualmente forem destinados ao agravado. Objetiva a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada “a imediata intimação” da sociedade empresária e da microempreendedora individualizada “para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, depositem em uma conta à disposição do juízo recorrido os valores eventualmente devidos ao agravado, bem como quaisquer novos valores que venha a ser devidos a ele, sob pena de incorrer em crime de desobediência[3].” Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante almejando a penhora de eventuais e futuros valores a serem destinados ao agravado pelas pessoas jurídica e física que individualizara. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aa agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido apenas a negativa de penhora dos valores futuros a serem auferidos pelo agravado, e a medida, a seu turno, fora formulada no ambiente dum executivo que transita há anos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 18 de junho de 2019 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16704937 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 16704937 - Pág. 9 (fl. 11). [3] - ID Num. 16704937 - Pág. 10 (fl. 12). [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)